Tribunal: TJSP
Processo: 1006860-07.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. Recurso dos réus. Não comprovação do recolhimento do preparo. Concessão de prazo para recolhimento do preparo, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Não recolhimento. Pressuposto de admissibilidade recursal desatendido. Deserção caracterizada.

COBRANÇA. Sentença que julgara procedente o pedido. Ausência de recurso dos réus e de temática de ordem pública. Coisa

Ementa:
APELAÇÃO. Recurso dos réus. Não comprovação do recolhimento do preparo. Concessão de prazo para recolhimento do preparo, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Não recolhimento. Pressuposto de admissibilidade recursal desatendido. Deserção caracterizada.

COBRANÇA. Sentença que julgara procedente o pedido. Ausência de recurso dos réus e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

COBRANÇA. Taxas associativas. Obrigação de trato sucessivo. Condenação no pagamento que abrange as prestações vincendas no curso do processo (art. 323 do CPC). Descabimento da limitação ao trânsito em julgado. Recurso dos réus não conhecido. Recurso da autora provido.